Tribunal: TJMT
Processo: 1019351-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RAI.N.o 1019351-27.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que no autos no 1026881-76.2021.8.11.0002 – Ação e Obrigação de Fazer – proposta por A.F.G.D.S (representada por Anderson Ferreira Gonzaga da Silva) – concedeu em parte a tutela de urgência, determinando que a Ré (Bradesco Saúde) autoriza a cobertura do tratamento recomendado pelo médica neurologista que assiste o menor, tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas, conforme especialização medida e carga indicada no lado médico, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais)
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, inexistência de amparo na resolução n.o 428/2017 e, ausência de cobertura ao procedimentos solicitados.
Aduz que a Agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviço n.o 851 589 200400 021 – que este apresenta cobertura para reembolso ou pagamento direto ao prestador de serviço, sempre nos limites contratualmente previstos.
Ainda, que o referido contrato “...visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.”
Ainda, que referido contrato está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui referencia básica para cobertura mínima obrigatória.
Alega que cumpriu integralmente com a medida liminar proferida nos autos, dentro dos moldes em que foi determinada, não tendo que falar em incidência de multa por descumprimento de ordem judicial.
Aduz que a decisão determinou a realização de uma obrigação de fazer, tratamentos clínicos (multidisciplinar), que não possuem cobertura obrigatórias pelo Rol da ANS.
Ressalta ser inadequado exigir que a agravante absorva o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar, haja vista que, além de inexistir cobertura para determinados tratamentos vindicados – tratamentos pelos métodos ABA – psicopedagogia, ecoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional (musicoterapia) – tem-se, ainda, a própria limitação imposta pelo contrato no que diz respeito as demais terapias.
Que os procedimentos solicitados pelo agravado não se encontram previstos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS - bem como no contrato avençado entre as partes.
No que tange ao método ABA, esclarece que os tratamentos de fonoaudiológicos e terapias ocupacionais, possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas.
Ainda, que os tratamentos requeridos configuram como meramente EXPERIMENTAIS, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98.
De igual forma é em relação ao tratamento de EQUOTERAPIA e MUSICOTERAPIA, cujos tratamentos, segundo contido no artigo 10, I, da Lei 9.656/98, são tidos como de caráter experimental.
Assevera que os tratamentos ocupacionais (musicoterapia e psicologia), psicopedagogia, fonoaudiologia possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada. Ainda, que apesar de haver previsão de cobertura convencional para tais atendimentos, estes não podem ser fornecidos/custeados pela operadora de forma ilimitada, eis que deverão obedecer as determinações contidas nas Diretrizes de Utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Sustenta, que deferimento dos tratamentos em comento, quanto a sua determinação de forma ilimitada, sem a observância do limite de sessões disposto no contrato entabulado entre as partes, além de extrapolar claramente os limites fixados no termo contratual sub examine, ultrapassam também as diretrizes estabelecidas pela própria Agência Reguladora (ANS), razão pela qual se requer, desde já, a revogação da decisão invectivada .
Consigna que a negativa da seguradora agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa da ANS e, principalmente, nas Condições Gerais da Apólice.
Assim, qyue falece a parte agravada de ambos os requisitos autorizadores da medida antecipatória, razão pela qual se requer, seja acolhimento o presente recurso, com a consequente revogação/cassação da liminar deferida nos autos originários, justamente em virtude das razões alinhavadas acima.
Destaca recente posicionamento STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes.
Defende o não preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência; ainda, a desproporcionalidade da penalidade fixada.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, o provimento do presente recurso para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais infere-se dos autos, que o autor foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo Infantil – CID F84.0 necessitando do tratamento indicado.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator